Tribunal: TJPA
Processo: 0001551-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001551-28.2017.8.14.0301

APELANTE: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

APELADO: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE HONORÁRIOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis em ação de indenização por danos materiais e morais, manteve a condenação do escritório de advocacia à devolução de valores pagos a título de honorários advocatícios, determinando sua restituição em dobro, e majorou honorários sucumbenciais. 2. A ação foi ajuizada por empresa contratante de serviços advocatícios, alegando erro na orientação profissional quanto à compensação tributária realizada antes do trânsito em julgado de demanda judicial, o que resultou em autuação fiscal e inscrição no CADIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade da decisão monocrática por violação aos princípios da colegialidade, juiz natural e devido processo legal; (ii) há responsabilidade civil do advogado por orientar compensação tributária em desacordo com o art. 170-A do CTN; (iii) é cabível a restituição em dobro dos honorários pagos sem a homologação da compensação; (iv) é possível a aplicação do CDC à relação contratual entre escritório de advocacia e cliente empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC, e art. 133 do Regimento Interno do TJPA, não havendo nulidade. 5. A responsabilidade civil do advogado foi corretamente reconhecida, tendo em vista a orientação negligente quanto à compensação tributária vedada pelo art. 170-A do CTN, conforme entendimento pacífico do STJ. 6. Não se aplica o CDC à relação contratual entre escritório de advocacia e cliente pessoa jurídica com corpo técnico próprio. 7. A restituição dos honorários pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 876 do Código Civil, e não em dobro, ante a ausência de má-fé. 8. Majoração da verba honorária confirmada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. "É legítimo o julgamento monocrático de apelação que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC e art. 133 do RITJPA.". 2. "O advogado responde civilmente pelos danos decorrentes de orientação técnica negligente, especialmente quando contrária à jurisprudência pacífica, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94 e art. 667 do Código Civil." 3. "A devolução de honorários advocatícios indevidos, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples, com base no art. 876 do Código Civil." 4. "Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogado e cliente pessoa jurídica em atuação não massificada.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V, e 85, §11; CC, arts. 667 e 876; CTN, art. 170-A; Lei nº 8.906/94, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.164.452/MG, STJ, Súmula 212; STJ, AgInt no REsp 1482075/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001551-28.2017.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO/APELANTE/APELADO: DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

APELANTE/APELADO: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2025

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

NELSON WILIANS ADVOGADOS
,
em face da decisão monocrática de minha relatoria (Id. 21229472), que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
,
julgou conjuntamente as apelações interpostas por ambas as partes.

Na origem, o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da empresa autora, condenando o escritório de advocacia ao ressarcimento de valores pagos indevidamente a título de honorários advocatícios, mas rejeitando os pleitos de indenização por danos materiais e morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. A decisão monocrática negou provimento ao recurso da banca de advogados e deu
parcial provimento ao recurso da autora
,
para reconhecer a restituição em dobro dos valores pagos, majorar a verba sucumbencial e corrigir o
quantum
referente aos honorários contratuais.

Em suas
razões recursais
(Id. 23714824) a agravante insurge-se contra a decisão monocrática, alegando, em preliminar, a nulidade do julgamento por afronta aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal e da colegialidade, sustentando que a hipótese não se enquadraria no rol taxativo do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação adequada, porquanto não demonstrada a correlação da decisão com súmulas ou precedentes obrigatórios, tampouco identificada jurisprudência dominante desta Corte. Acrescenta, também, que lhe foi suprimida a possibilidade de sustentação oral.

No tocante ao mérito, o agravante argumenta que não houve culpa ou dolo na prestação de seus serviços advocatícios, pois à época em que realizadas as compensações tributárias não havia entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a vedação prevista no artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

Ressalta que a decisão de realizar a compensação partiu exclusivamente da própria empresa DICASA, pessoa jurídica de grande porte, com corpo contábil e jurídico próprios, de modo que assumiu os riscos da operação de forma consciente.

Sustenta, ainda, inexistirem provas de que a autuação fiscal tenha decorrido de sua orientação profissional, tampouco de que a agravada tenha efetivamente desembolsado valores para recolhimento de tributos em razão da compensação não homologada.

Ao final, impugna a condenação em restituição em dobro, por ausência de demonstração de má-fé.

Em
contrarrazões
(Id. 24477586), a agravada DICASA pugna pela manutenção da decisão monocrática, defendendo que o julgamento singular encontra respaldo no artigo 932 do CPC e no artigo 133 do Regimento Interno deste Tribunal, não havendo violação à colegialidade ou ao juiz natural.

Ressalta que a decisão combatida está devidamente fundamentada, especialmente ao reconhecer a negligência e a imperícia da banca de advogados, que orientou a compensação tributária mesmo após o indeferimento de medidas liminares em mandados de segurança, criando expectativa indevida e conduzindo a empresa a adotar conduta irregular perante o Fisco, o que culminou em autuação e inscrição no CADIN.

Argumenta que restou configurada a má-fé do agravante ao cobrar honorários sem a homologação da compensação tributária, razão pela qual se justifica a restituição em dobro dos valores recebidos, além da majoração da verba sucumbencial.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as razões recursais apresentadas, verifico que estas não são capazes de afastar os fundamentos jurídicos adotados na decisão monocrática hostilizada.

No que se refere à alegada nulidade da decisão monocrática, importa observar que o julgamento unipessoal encontra amparo no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência dominante, conforme autorizado pela norma regimental, e não há obrigatoriedade de submeter aos colegiados recursos que se enquadrem nas hipóteses excepcionais legais expressamente previstas. Logo, não há que se falar em nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade ou ao juiz natural.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, não merece prosperar. A decisão enfrentou os principais argumentos recursais de forma clara, indicando a existência de responsabilidade civil subjetiva do agravante nos termos do art.32 do Estatuto da Advocacia (Lei nº8.906/94), bem como do art.667 do Código Civil, ante falha na orientação jurídica prestada à cliente, a ela induzida a efetuar compensação tributária antes do trânsito em julgado, conduta vedada pelo art.170A do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é vedada a compensação tributária antes do não do trânsito em julgado da controvérsia. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ART. 170-A DO CTN
. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.164.452/MG E 1 .167.039/DF. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL, AINDA QUE SE TRATE DE TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão mediante a qual o Juízo singular, no bojo de Ação Declaratória, deferiu tutela provisória, tão somente para afastar o montante do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, indeferindo o pedido de tutela provisória de evidência, para autorizar, desde logo, a compensação do indébito tributário. O Tribunal de origem, negando provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão recorrida. III. Segundo ótica firmada pela Primeira Seção, em sede de Recurso Especial repetitivo
, "em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização 'antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', conforme prevê o art. 170-A do CTN" (STJ, REsp 1 .164.452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/09/2010).

Aplica-se a vedação à compensação, prevista no art . 170-A do CTN, ainda que o tributo indevidamente recolhido tenha a inconstitucionalidade declarada (STJ, REsp 1.167.039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/09/2010,
igualmente sob o rito do art . 543-C do CPC/73). IV. A razão para a vedação à compensação é a relativa incerteza que caracteriza as tutelas provisórias. O CPC/2015 consagrou, ao lado da tutela de urgência (art . 300), a figura da tutela de evidência (art. 311), admitindo a concessão de provimento antecipatório, independentemente do perigo da demora.
A possibilidade de concessão de tutela de evidência, porém, não torna definitiva a decisão, nem afasta o art. 170-A do CTN, que exige, para a compensação do indébito, o trânsito em julgado da decisão judicial
. V. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1504624 SP 2019/0139380-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020).

De igual modo, a Súmula 212 do STJ estabelece que
“a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar”,
evidenciando a rigidez da sistemática compensatória.

O agravante sustenta que a empresa, pessoa jurídica com estrutura administrativa, teria agido com autonomia, afastando sua responsabilidade. Contudo, essa tese não prevalece diante da natureza da relação advocatícia, pautada pela confiança e orientação técnica especializada. Mesmo dispondo de aparato interno, a agravada se amparou nas diretrizes do escritório, o que impunha o dever de diligência e prudência característicos da atividade advocatícia.

Ademais, consta nos autos que, mesmo após o indeferimento liminar nos mandados de segurança, o agravante continuou a fornecer materiais e orientações à cliente sobre compensação fiscal, gerando expectativa de regularidade e legalidade, que veio a ser invalidada por autuação fiscal e inscrição no CADIN. Observam-se, assim, os três elementos constitutivos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, nexo causal e dano.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o STJ é pacífico ao excluir sua incidência nas relações contratuais típicas entre advogado e cliente regidas pelo Estatuto da Advocacia, salvo em situações excepcionais de advocacia massificada, o que não se revela no caso sub judice (REsp
1482075/ SP
) — tese consolidada em jurisprudência dominante do Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. CONTRATO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. ILIQUIDEZ NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo". (AgRg nos EAREsp 440.971, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1 .222.355/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015). 3. O recurso especial preencheu todos os requisitos de admissibilidade, tendo havido a correta impugnação de todos os fundamentos do acórdão a quo e ser prescindível a interpretação do contrato entabulado entre as partes ou o reexame de provas.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato firmado entre advogado e cliente não é regido pelas regras consumeristas, devendo ser aplicável a Lei n. 8.906/1994. Precedentes
. 5. O título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1482075 SP 2014/0214530-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017).

Diante disso, não se justifica a restituição em dobro com base no art.42 do CDC. A devolução dos honorários pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme o art.876 do Código Civil, com correção monetária e juros legais desde a citação.

Por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais encontra respaldo no art.85, §11, do CPC, tal como realizada em razão da atuação recursal do agravante, e mostra-se adequada e justificada.

Ante o exposto
,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida, com a
exclusão da condenação à restituição em dobro dos honorários advocatícios
,
que deverá se operar de forma simples, conforme dispõe o art. 876 do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

Mantém-se a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observados os limites legais.

É assim o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/09/2025